Tribunal: TJES
Processo: 0000256-28.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-28.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
E
A ATENUANTE DA CONFISSÃO. TEMA REPETITIVO Nº 58
5
DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(Tema nº 585 do STJ)

2. Na espécie
, o
regime
inicial de
cumprimento de pena
deve ser mantido
(semiaberto).
É que,
muito
embora a
sanção
corpórea tenha sido
estabelecida
abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, o que
viabilizaria
a
fixação

do regime
inicial
aberto,
trata-se de réu reincidente, havendo óbice à
concessão da
benesse
consoante
a
s
regra
s
do art. 33,
§2º, alínea “c” e
§3º, do Código Penal.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000256-28.2022.8.08.0048

APELANTE: BRENO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
256
-
2
8
.20
2
2
.8.08.00
48

APELANTE:
BRENO JESUS DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
BRENO JESUS DOS SANTOS

e
m face da sentença

de

fl
s.
33/34

proferida

pel
o
MM
.

Juízo da
5ª

Vara
Criminal de Serra
-
ES,

que, nos autos da
denúncia oferecida
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o
acus
ado
como incurso
nas sanções do art.
333,
caput
, do Código Penal
,
à pena de
0
2
(
dois
) anos
e
0
2
(
dois
) meses
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 1
2
(
doze
)
dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls.
4
4/46
,
a defesa

almeja, em síntese: I) a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; II) abrandamento do regime de cumprimento de pena.

C
ontr
arrazões
às fls.
48/53,

pel
o
des
provimento
do
recurso
.

Em seguida,

o Parecer
da d. Procuradoria de Justiça

pelo parcial provimento do apelo, para compensar integralmente a confissão com a reincidência e manter o
regime inicial
semiaberto,
d
iante d
a reincidência mencionada

(ID
5235485
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

E
m breves palavras,
a denúncia dá conta de
que no dia 11/01/2022, por volta das 12h50m, na Av. Argentina, bairro Vista da Serra I, no Município de Serra, o denunciado, ao ser abordado por policiais militares, ofereceu-lhes vantagem indevida para que não fosse preso em flagrante, porquanto havia
um
mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Após
o regular
processamento do feito,
o
Juízo

prolator da sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
não havendo irresignação quanto a
autoria e
materialidade.

D
ito isto,
p
asso a analisar
o pedido de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
e
adianto
que a matéria
já
foi
objeto
de discussão
pelo
Su
perior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 585
, tendo sido firmada a seguinte tese
vinculante
:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Portanto,
tenho
por bem acompanhar os judiciosos argumentos da d. Procuradoria de Justiça
para acolher
o pedido de compensação integral.

Em prosseguimento, não obstante a combativa defesa, entendo que o
regime de cumprimento de pena
deve ser mantido. É que,
muito
embora a
sanção
corpórea tenha sido
estabelecida
abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, o que
viabilizaria
a
fixação

do regime
inicial
aberto,
trata-se de réu reincidente, havendo óbice à
concessão da
benesse
consoante
a regra do art. 33,
§2º, alínea “c” e
§3º, do Código Penal.

Nesse sentido,
“não se infere desproporcionalidade na imposição de meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante a pena ter sido fixada no montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais implicaram majoração da pena-base e a recorrente é reincidente, tratando-se de fundamentos idôneos para fixação do regime semiaberto.”
(STJ; AgRg-AREsp 2.007.579; Proc. 2021/0355058-5; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022)

Dessa maneira
,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)